Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714888-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISES, VOLPE E DEL BIANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DESPACHO Reporto-me à petição de ID 18942053. Defiro o pedido. Intime-se o agravado para que esclareça, pormenorizadamente, a alegada conexão dos processos mencionados, bem como fazendo a juntada da data da distribuição, órgão e Relatoria, tudo para análise da prevenção suscitada. Concomitantemente, intime-se o agravante para manifestar-se, querendo. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator